Tribunal: TJDFT
Processo: 0717721-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO DEVE SER PRODUZIDA PELA PARTE ADVERSA. DECISÃO REFORMADA. 01. Embora a lei processual autorize o magistrado a indeferir o pedido sem ouvir a outra parte, desde que o fundamento para tanto seja colhido dos autos ou de uma fonte de informação pública, no caso, o autor firmou declaração de hipossuficiência que se deve presumir verdadeira; eventual prova em sentido contrário deve ser produzida pela parte adversa. 02. Recurso provido.Unânime.